Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-67.2015.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002376-67.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DIAS DA CRUZ RAMOS - CPF: 954.272.522-15 (APELANTE), Waldir Severino Dutra (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 069.813.871-66 (APELANTE), WALDIR SEVERINO DUTRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR SEVERINO DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO DE SOUZA CAMARGO (VÍTIMA), SILVANO DE SOUSA CAMARGO - CPF: 979.484.891-34 (VÍTIMA), DOUGLAS DIAS DA CRUZ RAMOS - CPF: 954.272.522-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA -
1) PRELIMINAR DO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO – APELANTE QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER APÓS SER INTIMADO NA SESSÃO PLENÁRIA – INTERPOSIÇÃO POR TERMO – ART. 578, CPP – RAZÕES EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULIDADE – APELO CONHECIDO –
2) MÉRITO: DECISÃO MANIFESFAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

–
PRETENDIDA ANULAÇAO DO JULGAMENTO E

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO EM ESPECIAL, NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E DA VÍTIMA, OUVIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME QUE AMPARAM AS QUALIFICADORAS DO DELITO –
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO
MÉRITO,
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A manifestação do desejo de recorrer, consignado pelo apelante nos autos, em ato contínuo à sua intimação da sentença condenatória, proferida na sessão plenária do tribunal do júri, é bastante para a interposição tempestiva do recurso, nos termos do que prevê o art. 578, CPP. A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

2 - Não há que se falar em cassação do veredicto
se ficar evidenciado que,
a decisão do Conselho de Sentença, se pautou nas provas dos autos, em especial, na oitiva das testemunhas que presenciaram o crime e, também, na oitiva da vítima, reconhecendo-se, pois, a autoria, materialidade delitiva, presença do
animus necandi
e configuração das qualificadoras. Pelas mesmas razões, as qualificadoras do motivo fútil (cobrança de dívida), o meio cruel (vários golpes de pedra e de pedaços de ferro, na cabeça da vítima) e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (que continuou sendo atacado mesmo depois de desfalecido, no chão), quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que
in casu
, não se constata.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA
, contra a sentença anexada sob Id. 169366104 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
6 anos e 4 meses
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime descrito no art.
121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, CP
.

Em
razões
recursais sob Id. 169366127, a Defesa requereu a
submissão do apelante a

novo julgamento
, afirmando que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos
, porque o apelante
não agiu com
animus necandi
, e que
não há nenhuma prova amparando as qualificadoras
previstas nos incisos II (futilidade), III (crueldade) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do art. 121, do CP
.

Em suas
contrarrazões
sob Id.
169366132
, o MP busca, em
preliminar
, o
não conhecimento
do apelo sob a alegativa de ser
intempestivo
.
No

mérito
, pugna o
desprovimento
.

A d.
PGJ
, em parecer sob Id
172884181
, opina pelo
acolhimento da preliminar
do
parquet,
mas, caso rejeitada,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
, conforme
transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV C/C ART. 29 E ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - INSURGÊNCIA DA DEFESA – Preliminar. Da intempestividade: Intempestividade do recurso de apelação - Protocolo após o prazo legal - Trânsito em julgado da sentença condenatória - Manifestação do réu e intimação da Defensoria Pública - Não cumprimento do prazo para interposição do recurso - Recurso protocolado após a data de certificação do trânsito em julgado - Pedido do Ministério Público de não recebimento do recurso. Mérito. Do Animus Necandi: Apelação Criminal - Decisão contrária às provas – Descabimento – Competência do Conselho de Sentença - Existência de animus necandi - Soberania dos vereditos - Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do Recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O
parquet,
em contrarrazões, assevera que o recurso da defesa é intempestivo porque as razões de apelo foram apresentadas de forma extemporânea, não merecendo, pois, ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Como se vê nos autos, no momento em que foi intimado da sentença condenatória, ali mesmo durante a sessão plenária do Tribunal do Júri,
Nilson da Silva
manifestou expressamente o seu desejo de recorrer, interpondo, pois, por termo, a apelação criminal nos moldes do art. 578, CPP:

Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

Se é assim, conforme já consolidado, embora as razões recursais tenham sido apresentadas fora do prazo de 8 dias, essa circunstância caracteriza mera irregularidade e não impede o conhecimento do recurso.

Deste e. TJMT:

“1. Havendo o presentante do Ministério Público manifestado na sessão do julgamento do Tribunal do Júri o desejo de recorrer da sentença absolutória, não há que se falar em intempestividades do recurso, posto que interposto regularmente.” (TJMT - N.U 0005903-51.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

“Tendo ‘o réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso’ (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000). A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS). ‘O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. [...] Todavia, no que toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade’ ” (MACHADO. Marlon Wander, Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41). (TJMT - N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

Rejeito a preliminar
aventada pelo
parquet
, e portanto,
conheço do recurso interposto
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

O apelante
Nilson da Silva
foi condenado à pena de
6 anos 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, CP, porque, na noite de 13/09/2015, nas imediações do Posto de Combustível “Santa Rita”, na cidade de Poconé/MT, na presença do corréu
Waldir Severino Dutra
(absolvido pelos Jurados), tentou matar
Silvano de Souza Camargo
.

Segundo os autos,
Waldir
devia à vítima cerca de R$ 200,00 e naquele dia, estava na casa de Nilton, com alguns amigos.

Visando cobrar a dívida,
Silvano
foi até o local, no entanto, acabou se desentendendo com o apelante e com
Waldir,
e saiu dizendo que mais tarde, voltaria para receber o que lhe era devido.

De acordo com o
parquet
, no caminho de casa,
Silvano
passou a ser perseguido pelo apelante e por
Waldir
e, ao ser alcançado, foi golpeado na cabeça com pedras, pedaço de madeira com um capacete utilizado por
Nilson
.

Consta que, enfim, populares acionaram a polícia que chegou no local, intercedeu pela vítima e prendeu em flagrante delito o apelante e também
Waldir
que, naquele momento, estava acompanhado de alguns parentes.

E após estudar os autos, atento à sessão plenária, não vejo como dar guarida aos argumentos da Defesa no sentido de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou mesmo que as qualificadoras seriam impertinentes ao caso.

Apesar de o Conselho de sentença ter, por maioria, absolvido o corréu
Waldir
(e da decisão não ter, o
parquet,
recorrido), a verdade é que o Júri, com apoio nas palavras de testemunhas presenciais e também da vítima, concluiu que
Nilson
não só golpeou
Silvano
como, também, tinha a intenção de matá-lo.

Ouvida, a testemunha
Marelim Marques
narrou ter presenciado os fatos, e disse que, estava no Posto de Combustível quando viu
Silvano
correndo, amedrontado, e outras três pessoas correndo dele. Relatou, com firmeza, que ouviu a vítima gritando e viu quando um deles, chutando
Silvano
, dizia:
“ele ainda está vivo, vamos acabar de matar”. Por fim
, afirmou ter visto quando um dos agressores pegou um pedaço de concreto e jogou em cima da cabeça da vítima.

Da mesma forma, a testemunha
Valter Silva
, em plenário, relatou que estava trabalhando na borracharia quando viu
Silvano
correndo e, depois, viu
Waldir
e
Nilson
batendo em
Silvano
.

Apontou, sem dúvidas, o apelante como sendo a pessoa que golpeou a vítima com um pedaço de pedra e disse que chegou a impediu que
Nilson
jogado uma outra pedra em
Silvano; s
obre isso, quando indagado, respondeu ao
parquet
que
“a pedra era grande o suficiente para matá-lo”
.

E a vítima, por sua vez, foi firme ao narrar que naquele dia, já havia tentado cobrar
Waldir
, mas que foi ameaçado de morte por ele; narrou que em razão disso, houve uma discussão e luta corporal entre eles que, por isso, pediu ajuda da polícia.

Sobre o crime, narrou que havia acabado de sair da delegacia quando, então, se deparou com
Nilson
e
Waldir
e que tentou fugir, sem sucesso.

Disse que
Nilson
foi quem iniciou com as agressões (com um capacete) e que durante as agressões, estiveram presentes também alguns parentes de
Waldir
.

Indagado, na mesma esteira do que afirmou a testemunha
Valter Silva
, disse que tanto
Nilson
como
Waldir
queriam, de fato, matá-lo e que
“só escapou ‘dessa’ pela mão de Deus, e pelo dono da borracharia que não deixou que eles acabassem de me matar”.

Corroborando as palavras da vítima, há, também, os depoimentos dos Policiais Militares
Leonardo Araújo
e
Márcio Marçal
, no sentido de que horas antes do crime,
Silvano
procurou-os afirmando que estava havia sido ameaçado por
Waldir
, tendo, ainda, o PM Marçal narrado que no local os fatos, os populares disseram-lhe que se não fosse a intervenção policial, os rapazes teriam matado
Silvano
.

Assim, de fato, as circunstâncias e a dinâmica do crime (vítima golpeada com pedra e barras de fero na região da cabeça), apresentadas ao Conselho de Sentença, são contraditórias com a alegada ausência de
animus necandi
e, os depoimentos, analisados em conjunto com as todas as provas produzidas, me fazem crer que o Tribunal do Júri optou pela versão mais razoável e coerente, para condenar o apelante pela prática do
delito de tentativa de homicídio qualificado pela futilidade (em razão de dívida), pela crueldade (diversos golpes da cabeça tendo, a vítima, clamado por ajuda) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima sendo agredida, mesmo desacordada sem contar que, de acordo com as provas orais, o apelante não agiu sozinho)
, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao contrário do que alega a Defesa, a discussão anterior,
in casu
, motivada por uma dívida de R$ 200,00, não exclui nem a futilidade e nem o recurso que dificultou a defesa da vítima e, da mesma forma, o fato de
Silvano
ter lançado uma pedra contra
Waldir
também não o faz porque, de acordo com as próprias palavras de
Silvano
, essa foi uma atitude (em vão) para tentar fugir (
“eu joguei uma pedra no Waldir, para sair e ter como correr para delegacia”
).

Sobre o
animus necandi
, destaco:

Descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de animus necandi, máxime quando o agente se mune de uma barra de ferro para golpear a cabeça da vítima, na região da fronte, isto é, em local sabidamente letal, o que evidencia a sua nítida intenção de ceifar a vida alheia. (TJMT - N.U 0016518-05.2013.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Quanto as qualificadoras, é deste e. TJMT, o entendimento:

“A discussão anterior entre o réu e a vítima por pretexto insignificante configura a qualificadora do
motivo fútil
. ” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190263954001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2021)

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT, RSE nº 59195/2018) “Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos. ” (TJMT, Ap nº 151516/2016) (...). (TJMT - N.U 0001947-95.2009.8.11.0033,, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“A reiteração de golpes contra vítima (...) infligindo lhe sofrimento inútil, caracteriza o meio cruel” (CAPEZ. Fernando, Curso de Direito Pena. Vol. 2, parte especial: ed. atual - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pag. 134), cuja valoração acerca do sofrimento desnecessário causado à vítima compete ao Conselho de Sentença (TJMG, AP N.U 1.0431.04.011190-5/001). (...). (TJMT - N.U 0011918-82.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados. (...). (TJMT - N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Com efeito, é fato, a Defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de comprovar a tese de ausência de
animus necandi
ou qualquer argumento hábil capaz de afastar as qualificadoras; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão e bem assim as qualificadoras, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Outrossim, apenas para que a defesa não fique sem resposta, a alegativa de que as lesões
“
sequer chegaram perto de ocasionar perigo de vida”
não se mantém porque, para além de as testemunhas presenciais terem afirmado que a conduta agressiva do apelante (e dos demais) apontava, sem dúvidas, a nítida intenção de matar, vejo que a vítima, ao ser inquirida, disse ter ficado alguns dias em coma e que, atualmente, apresenta sequelas neurológicas como, por exemplos, “esquecimentos momentâneos”.

Corroborando suas palavras, há notícias nos autos, que a vítima não pode ser ouvida na fase policial porque ficou internada com fraturas e traumatismos na face.

Deste e. TJMT:

Descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de animus necandi, máxime quando o agente se mune de uma barra de ferro para golpear a cabeça da vítima, na região da fronte, isto é, em local sabidamente letal, o que evidencia a sua nítida intenção de ceifar a vida alheia. (N.U 0016518-05.2013.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

E também:

Enunciado n. 2
- Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
do d.
parquet
e,
no mérito
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023